Tribunal: TJMT
Processo: 1007755-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007755-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCOS APARECIDO RODRIGUES
AGRAVADOS:- EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA e BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1007755-46.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e excluiu da lide o Banco do Brasil.
O agravante alega que em 15-3-2016 fez um pedido de produtos que seriam fornecidos pela Equipamentos Rodoviários, com previsão de entrega em 45 dias.
Diz que o preço ajustado foi de R$107.000,00, sendo que 10% seriam pagos com recursos próprios e 90% financiados por meio do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) administrado pelo Banco do Brasil.
Afirma que cumpriu com sua obrigação, porém aquela instituição financeira não fez o repasse do dinheiro à vendedora (Equipamentos Rodoviários), razão pela qual o equipamento não foi entregue.
Registra que devido a demora (4 meses) desistiu do financiamento, pois não era vantajoso esperar mais tempo.
Aduz que o não repasse dos valores, mesmo com tudo já cumprido, faz com que o Banco do Brasil seja responsável pelos supostos prejuízos alegados pela primeira agravada, sendo assim, é perfeitamente legítimo para figurar no polo passivo daquela demanda.
Argumenta que a atitude da instituição bancária pode ser enquadrada como litigância de má-fé, previsto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A Equipamentos Rodoviários Rodrigues - Galego ajuizou o feito alegando que o agravante fez um pedido formal de uma caçamba com características extremamente particulares, quais sejam, Reboque Julieta Três eixos tipo boiadeiro, sistema de rala e cambão, parte elétrica completa, com 13 rodas a disco com pneus 295, freios com ABS, 1 caixa de ferramentas, para-choque do INMETRO, protetor de ciclista, faixa refletiva e pintura completa, medida: 10500x2600x2000.
Diz que o valor do equipamento era de R$107.000,00, com prazo de entrega de 45 dias a contar da confirmação do pedido juntamente com o depósito da entrada, que era de R$10.700,00 e o restante mediante financiamento com o Banco do Brasil.
Afirma que em 9-6-2016 o produto estava pronto para entrega, sendo então comunicado ao agravante para buscá-lo.
Aduz que em agosto/2016 ele (agravante) enviou-lhe uma notificação informando que devido a “morosidade no faturamento e que já havia transcorrido o prazo de 45 para entrega do produto”, não tinha mais interesse em prosseguir com o negócio avençado com base na lei consumerista, momento pelo qual requereu a imediata devolução do valor a título de entrega, com a devida correção monetária.
Relata que isso lhe trouxe enorme prejuízo porque o produto solicitado é fabricado em outra cidade e com características específicas para cada cliente, ou seja, muito difícil de realizar a revenda de um equipamento desse porte.
O Banco do Brasil opôs Embargos Monitórios arguindo a ilegitimidade passiva de parte, visto que atua simplesmente como Instituição Bancária, qual o Sr. Marco fez a solicitação do empréstimo bancário, entretanto, o pedido foi cancelado pelo próprio solicitante.
A preliminar foi acatada nos seguintes termos:
(...)
Assiste razão a embargante quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
Como se nota dos autos, a relação jurídica que deu ensejo ao ajuizamento da ação monitória foi pactuada entre o autor/embargado e o primeiro réu, Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, o qual contratou o serviço prestado pela autora/embargada para produção de uma caçamba, ficando estipulado que o pagamento se daria através de financiamento, junto à instituição financeira contestante. Contudo, o contratante do financiamento, Sr. Marcos, solicitou o cancelamento do empréstimo.
Assim, evidente a ilegitimidade da instituição financeira, ora embargante, para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a relação comercial é entre o autor/embargado e o réu Marcos. (Id 86260488 - Pág. 199)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque foi designada audiência para o dia 5-8-2021.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator